Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-28.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
18/10/2023
Número: 0600444-28.2023.6.16.0000
Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 02/08/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600444-28.2023.6.16.0000, apresentado por Adelar Pires dos Santos, refrente às Eleições de
2014, por meio do Acórdão nº 49.296, lavrado em 16.12.2014, nos autos de Prestação de Contas
Eleitorais nº 2702-75.2014.6.16.000, julgadas não prestadas as contas, nos termos do art. 30, inciso
IV, "a" da Lei nº 9.504/97. Relata o Requerente que a despeito dessa não conformidade, a r. decisão
não havia lhe causado nenhum problema desde aquela longínqua data. Continuou a exercer
regularmente suas atividades profissionais e pessoais, inclusive, sem nenhum óbice a votar
noutras eleições. Somente veio a tomar ciência de fato sobre o problema derivado por essa não
prestação de contas, no momento em que foi renovar seu passaporte. Não conseguiu obter a
Certidão Negativa junto ao TSE, documento imprescindível para a finalidade buscada pelo
Requerente. (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 02/08/2023 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADELAR PIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)
IVAN SERGIO BONFIM (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43741725
18/10/2023
16:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.682

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600444-28.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: ADELAR PIRES DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN SERGIO BONFIM - OAB/PR37879
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E L E I Ç Õ E S
2 0 1 4 .
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS. PARECER TÉCNICO.
AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO, DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E/OU DE
F O N T E V E D A D A . T É R M I N O D A
LEGISLATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.

1. A regularização da inadimplência, após o
julgamento das contas como não prestadas,
é considerada apenas para o fim de
divulgação, sendo que os efeitos da
regularização no cadastro eleitoral só
ocorrem após o término da legislatura, nos
termos dos artigos 54, §1º e 58, I da
Resolução TSE nº 23.406/2014.

2. In casu, não foram identificados
recebimento de recursos do Fundo
Partidário, de origem não identificada,
tampouco indícios de recebimento de
recursos de fonte vedada e, já encerrado o
período da legislatura à qual o candidato
concorreu, o restabelecimento da quitação
eleitoral é medida que se impõe.

3. Pedido procedente.

Num. 43741725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2023 16:22:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101816222522200000042700491
Número do documento: 23101816222522200000042700491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/10/2023 18:15:08

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o requerimento, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/10/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de omissão de prestação de contas
eleitorais formulado por ADELAR PIRES DOS SANTOS (id. 43674827), candidato ao
cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2014.

Alega que, nas eleições de 2014, requereu sua candidatura para Deputado
Estadual, porém "não fez campanha individual e tampouco participou de atos e/ou
manifestações públicas patrocinadas pelo Partido que o indicou", bem como "não investiu
nenhum valor na campanha e nem mesmo recebeu auxílio financeiro (propriamente, dito)
do Partido Trabalhista Cristão ou de qualquer outra pessoa". Postulou o deferimento da
regularização da prestação de contas e a emissão da "certidão negativa junto ao TSE".

Na sequência, a unidade técnica emitiu parecer (id. 43679308) concluindo
que "não foram cadastradas receitas e/ou despesas eleitorais em nome do então
candidato e ora requerente", bem como "não constam informações de recebimento de
recursos origem não identificada e/ou recebimento de recursos de fonte vedada" e "não
houve repasse financeiro de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário para o então
candidato e ora requerente, tampouco houve lançamento de receitas e despesas
eleitorais custeadas com essa espécie de recurso".

O requerente postulou a emissão de certidão negativa em sede de tutela
provisória incidental (id. 43696717), o que foi indeferido (id. 43697698).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral da
requerente (id. 43698290).
Novos pedidos de tutela provisória incidental para emissão de certidão
negativa ou declaração (id. 43699236 e 43722715) foram também indeferidos (id.
43722787).

É o relatório.

VOTO
Num. 43741725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2023 16:22:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101816222522200000042700491
Número do documento: 23101816222522200000042700491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/10/2023 18:15:08

Cinge-se a questão versada nos autos em estabelecer se o requerente faz ou não
jus à regularização da situação de inadimplência de prestação de contas do pleito de 2014.

Na espécie, o requerente foi candidato ao cargo de deputado estadual pelo PTC nas
eleições de 2014.

Suas contas foram julgadas não prestadas, como constou do Acórdão nº 49.296,
proferido nos autos nº 2707-75.2014.6.16.0000, em razão de o requerente não as ter
apresentado.

A prestação de contas relativa às eleições de 2014 estava regida pela Resolução
TSE nº 23.406/2014, que assim dispunha quanto ao pedido de regularização de situação
cadastral:

Art. 54.
(...)
§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas
não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação
apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 58.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as contas apresentadas serão
submetidas a exame técnico tão somente para verificação de eventual
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da
ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário, com posterior encaminhamento ao Ministério
Público.

Já o inciso I do artigo 58 do mesmo diploma legal prevê o seguinte:

Art. 58. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarretará:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;

Essa regra está em consonância com a Súmula 42 do TSE, segundo a qual:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até
a efetiva apresentação das contas.

Em outras palavras, permite-se que o candidato, que teve suas contas julgadas
como não prestadas, obtenha a quitação eleitoral após o término do prazo da legislatura à qual
concorreu, mediante formalização de pedido de regularização com a apresentação de
documentos.

É o caso dos autos.

O setor técnico consignou que "foi entregue prestação de contas parcial, e não foi
entregue prestação de contas final" e que "relativamente à prestação de contas final, há no SPCE
Num. 43741725 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2023 16:22:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101816222522200000042700491
Número do documento: 23101816222522200000042700491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/10/2023 18:15:08

WEB 2014 entrega pendente de confirmação".

Ao final do parecer técnico de informação, ressaltou que "não foram cadastradas
receitas e/ou despesas eleitorais em nome do então candidato e ora requerente", bem como
"não constam informações de recebimento de recursos origem não identificada e/ou recebimento
de recursos de fonte vedada" e "não houve repasse financeiro de recursos públicos oriundos do
Fundo Partidário para o então candidato e ora requerente, tampouco houve lançamento de
receitas e despesas eleitorais custeadas com essa espécie de recurso" (id. 43679308).

Ademais, é certo, ainda, que a legislatura para a qual o requerente concorreu já se
encerrou, não existindo quaisquer motivos para a manutenção da restrição no cadastro eleitoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer da unidade técnica e voto no sentido de JULGAR
PROCEDENTE o presente requerimento de regularização de omissão de prestação de contas
eleitorais de Adelar Pires dos Santos, relativas às eleições de 2014.

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Zona Eleitoral responsável pelo
cadastro eleitoral do requerente para fins de levantamento da restrição correspondente.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600444-28.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: ADELAR PIRES DOS SANTOS - Advogado
do REQUERENTE: IVAN SERGIO BONFIM - PR37879.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o requerimento, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.10.2023

Num. 43741725 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2023 16:22:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101816222522200000042700491
Número do documento: 23101816222522200000042700491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/10/2023 18:15:08